Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-74.2023.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-74.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WLADISLAW KOSLOSKI - CPF: 023.470.631-70 (APELANTE), GABRIELA DE SOUSA NAVACHI - CPF: 381.390.708-23 (ADVOGADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão da não reabertura da fase instrutória para novos esclarecimentos periciais;

(ii) se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o julgador pode indeferir diligências consideradas desnecessárias, conforme os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF e jurisprudência consolidada do STJ.

4.

O laudo pericial constante dos autos confirmou a existência de lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho, resultando em redução da capacidade laborativa habitual do autor, ainda que em grau leve.

5.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando as sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza resultarem na redução da capacidade para o trabalho habitual.

6.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 dos recursos repetitivos prevê que a concessão do auxílio-acidente independe do grau da lesão.

7.

Assim, restando evidenciada a redução funcional e sua repercussão no desempenho profissional do segurado, impõe-se a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença anteriormente percebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"É devido o auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do Tema 416 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 932; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.911.181/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.11.2024; STJ, REsp 1107213/SP (Tema 416), rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. 28.10.2009; TJ-MT - Apelação Cível: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WLADISLAW KOSLOSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da Ação Previdenciária nº 1004073-74.2023.8.11.0045 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega, em preliminar, ter ocorrido cerceamento de defesa, porquanto o laudo pericial apresentou-se contraditório, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que o perito preste os devidos esclarecimentos de maneira conclusiva e fundamentada.

No mérito, afirma cumprir todos os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preconizado no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Aduz que o benefício de auxílio-acidente é devido ainda que a redução laboral seja de grau mínimo, de acordo com os Temas 416 e 862 do STJ.

Ao fim, requer a anulação da sentença, para que seja reaberta a fase instrutória, e, subsidiariamente, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (Id. 261516750).

O recurso foi remetido à Justiça Federal, que declinou a competência para a Justiça Estadual, em virtude da matéria de caráter acidentário (Id. 261516752).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 262243758)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante requer, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pleiteando a reabertura da fase instrutória, para que o perito possa prestar os devidos esclarecimentos e responder aos quesitos de maneira conclusiva e fundamentada, alegando que o laudo pericial confeccionado nos autos foi contraditório.

Todavia, havendo documentos no feito suficientes para formar o convencimento do magistrado, não está este obrigado a protelar a conclusão do feito com provas desnecessárias ao deslinde da lide.

Além disso, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal veda expressamente a procrastinação injustificada e as provas irrelevantes que visam unicamente atrasar, de forma deliberada, o julgamento do mérito das questões judiciais.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – REJEIÇÃO - INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.
2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez). (TJ-MT - AC: 10060757120198110040, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023) (g.n)

[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
’
(AgInt no AREsp 1.911.181/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022). [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1796195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.11.2024). [grifo nosso]

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR
, em consequência, passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Wladislaw Kosloski
, atualmente com 37 (trinta e sete) anos de idade sofreu acidente na data de 26 de novembro de 2014, que ocasionou na fratura da perna, incluindo tornozelo (CID S82), e osteomielite crônica com seio drenante (CID M86.4).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença previdenciário nº 608.910.565-5 (espécie 31) pelo período de 12/12/2014 a 31/3/2015, e auxílio-doença previdenciário nº 621.446.970-5 (espécie 31) pelo período de 24/12/2017 8/1/2018, de acordo com o CNIS (Id. 261516268 Pág. – 38-46).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual (técnico na caixa economia federal).

Durante a tramitação do presente feito, foi realizada perícia médica judicial (Id. 261516276), a qual constatou o seguinte:

“[...]1- Se o Autor apresenta: a) Sequelas no membro inferior direito, decorrentes do acidente e das cirurgias a que foi submetido?
R: Sim
.

c) Há compensação de força entre os membros inferiores? Com o tempo pode haver sintomas na perna esquerda?
R: Sim, há compensação leve na marcha
, podendo haver sintomatologia na outra perna, autor realiza fortalecimento muscular e apresenta boa resposta.

12. Autor tem diminuída sua capacidade laboral na função que sempre exerceu?
R: Sim, há diminuição em grau leve. Alterações adaptadas pelo autor
.” (g.n)

Com efeito, os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente estão previstos no artigo 86, da Lei. 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Além disso, o grau da lesão não interfere no reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, porquanto houve redução não só da função do membro, mas na redução da capacidade de força e utilidade como um todo. Tal matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a tese no Tema 416:
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
” (destaquei)

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.
2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ
. 4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão. 5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal. 6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC. 7. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020005-68.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2024) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente
desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou a incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004719-29.2017.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023) (g.n)

Portanto, comprovado nos autos que o requerente possui uma lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho, que resulta na redução de sua capacidade laborativa habitual, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme estipulado no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor do autor, desde a data de cessação do auxílio-doença anteriormente percebido (8/1/2018 - NB 621.446.970-5), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025